Tribunal: TJBA
Processo: 8005117-80.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005117-80.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDRI MARCOS SILVA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL COM RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de laudo pericial para comprovação da materialidade do delito de maus-tratos a animal, com resultado morte, previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame pericial oficial impede o recebimento da denúncia em crime de maus-tratos a animal que deixou vestígios, quando a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por outros elementos probatórios constantes dos autos. 3. Opinativo Ministerial pelo provimento do recurso. III. Razões de decidir 4. Embora o crime de maus-tratos a animais seja, em regra, infração que deixa vestígios, a ausência de laudo pericial não impede, de forma absoluta, a comprovação da materialidade delitiva, quando existirem outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. 5. No caso concreto, a materialidade mínima do delito encontra-se demonstrada por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, auto de prisão em flagrante e registro fotográfico do animal morto, suficientes para autorizar o início da persecução penal em juízo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a comprovação da materialidade de crimes ambientais por outros meios de prova, especialmente em delitos de maus-tratos, cujas condutas nem sempre deixam vestígios permanentes. 7. Eventual análise acerca de excludente de ilicitude, como a legítima defesa, deve ser realizada no curso da instrução criminal, não sendo matéria apta a obstar o recebimento da denúncia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para afastar a tese jurídica utilizada pelo Juízo de origem na rejeição da denúncia e determinar o retorno dos autos à instância originária, a fim de que seja verificado o atendimento dos demais requisitos para o recebimento da peça acusatória, nos termos dos arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial não impede o recebimento da denúncia por crime de maus-tratos a animais quando a materialidade delitiva puder ser comprovada por outros meios de prova idôneos. 2. Em crimes ambientais, especialmente de maus-tratos, a prova testemunhal e documental pode suprir a falta de exame pericial, nos termos do art. 167 do CPP, para fins de justa causa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158, 167 e 395, III; Lei nº 9.605/1998, art. 32, § 1º-A e § 2º; CP, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.091.403/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no REsp 2.176.486/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no REsp 2.101.072/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8005117-80.2022.8.05.0022, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido Edri Marcos Silva de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para que, uma vez afastada da tese jurídica invocada pelo Juízo primevo para rejeição da denúncia, sejam os autos baixados à instância originária, para fins de verificação do atendimento aos demais requisitos para recepção da peça acusatória (arts. 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal) , nos termos do voto.